Tribunal: TCU
Processo: 027.355/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Universidade Federal de Pelotas relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 543/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações contidas no item 1.7.1 do Acórdão 3846/2024-TCU-Primeira Câmara e no item 9.5.2 do Acórdão 4243/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido no julgamento da prestação de contas anual da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, referente ao exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar não cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 3846/2024-TCU-Primeira Câmara , alertando a Fundação Universidade Federal de Pelotas (UFPel) de que, no caso concreto, não se verifica a hipótese de prescrição da pretensão ressarcitória relativamente ao período de maio de 2012 a maio de 2013, devendo-se adotar as providências, no prazo de 90 dias, para cumprimento da decisão do Tribunal; b) considerar em cumprimento o item 9.5.2 do Acórdão 4243/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se o monitoramento em relação aos ressarcimentos de responsabilidade de Marcelo Amaral Bezerra e Rita de Cássia Tavares Medeiros; e c) encaminhar a presente deliberação à Fundação Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 1. Processo TC- Processo 027.355/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alvaro Luiz Moreira Hypolito (XXX.244.380-XX); Anna Lucia Rodrigues Pereira (XXX.279.880-XX); Antonio Carlos de Freitas Cleff (XXX.942.700-XX); Cynthia Oliveira da Rosa (XXX.877.070-XX); Denis Teixeira Franco (XXX.269.250-XX); Denise Marcos Bussoletti (XXX.648.530-XX); Ediane Sievers Acunha (XXX.930.250-XX); Eduardo Ferreira das Neves Filho (XXX.877.380-XX); Eugenia Antunes Dias (XXX.652.430-XX); Evaldo Tavares Kruger (XXX.730.100-XX); Fabio Kellermann Schramm (XXX.904.020-XX); Fernando da Silva Camargo (XXX.785.120-XX); Flavio Fernando Demarco (XXX.204.220-XX); Francisca Ferreira Michelon (XXX.215.380-XX); Janaina da Silva Guerra (XXX.095.500-XX); Joao Fernando Igansi Nunes (XXX.174.790-XX); Julio Carlos Balzano de Mattos (XXX.715.990-XX); Luciano Volcan Agostini (XXX.361.610-XX); Luis Isaias Centeno do Amaral (XXX.847.590-XX); Luiz Osorio Rocha dos Santos (XXX.773.640-XX); Manoel Luiz Brenner de Moraes (XXX.874.090-XX); Marcia Rosales Ribeiro Simch (XXX.646.630-XX); Maria de Fatima Cossio (XXX.654.620-XX); Mario Renato de Azevedo Junior (XXX.140.110-XX); Matheus da Silva Cardoso (XXX.961.040-XX); Mauro Augusto Burkert Del Pino (XXX.089.880-XX); Noris Mara Pacheco Martins Leal (XXX.365.360-XX); Otavio Martins Peres (XXX.415.690-XX); Paulo de Almeida Afonso (XXX.547.170-XX); Pedro Rodrigues Curi Hallal (XXX.240.940-XX); Renato Brasil Kourrowski (XXX.359.200-XX); Ricardo Hartlebem Peter (XXX.272.430-XX); Rosane Maria dos Santos Brandao (XXX.151.620-XX); Sergio Batista Christino (XXX.405.820-XX); Tais Ullrich Fonseca (XXX.090.060-XX); Vinicius Farias Campos (XXX.909.760-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.